Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRICIO BRAGA FILHO, em face à decisão que rejeitou alegação de prescrição no curso de cumprimento de sentença, a qual o condenou por improbidade administrativa. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante à reparação de danos ao erário e multa por ato de improbidade administrativa. Em razão da superveniência da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente e retroativa tanto na fase de conhecimento, quanto na fase executória. Alternativamente, sustentou que não subsistiriam os efeitos da condenação, posto que fora condenado por ato de improbidade na modalidade culposa, figura abolida com a novel legislação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reformada a decisão agravada no sentido de, dando efeitos retroativos a Lei no 14.230/2021 (art. 5o, inciso XL da CF/88) que alterou substancialmente a Lei no 8.429/92, que seja extinto o Cumprimento de Sentença na origem nos termos do art. 525, § 1o, incisos III e VII do CPC”. Preparo regular sob ID 37324530. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal em face de Agrício Braga Filho e Liga Desportiva de Valparaizo de Goiás, objetivando o cumprimento da obrigação de pagar a estes impostas por força do título executivo constituído na ação de improbidade administrativa. O executado Agrício Braga Filho foi pessoalmente intimado (ID 54480610), enquanto a executada Liga Desportiva de Valparaizo de Goiás foi intimada por edital (ID 104076766). Após a implementação de diligências voltadas à satisfação do crédito, o executado Agrício Braga Filho apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aventando ser o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 114918252). No ID 118606378 a executada Liga Desportiva de Valparaizo de Goiás, representada pela Curadoria Especial, arguiu, igualmente, ser o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente. Oportunizado o contraditório, insurgiram-se o exequente e o Ministério Público nos IDs 123723016 e 127791409. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, imprescindível se faz esclarecer que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, há muito se exauriu. Isto, pois, o executado Agrício Braga Filho foi pessoalmente intimado já no início do procedimento (ID 54480610) e, inclusive, em razão de sua inércia e da ausência de comprovação do adimplemento do crédito, é que os atos executórios foram deflagrados. Gize-se que as tentativas de intimação pessoal do referenciado executado, por último implementadas, foram inócuas e desprovidas de justificativa, haja vista que, repise-se, o executado já havia sido intimado. Noutro vértice, em se considerando que o teor da peça processual nominada como impugnação se reveste de matéria de ordem pública passível de arguida a qualquer momento, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo Juízo, passo a apreciar as razões por ele suscitadas. Sucede que o executado vindica a imediata incidência da lei nova de improbidade, em especial a aplicação retroativa no que lhe for mais benéfico, aí incluída a análise da prescrição. Este Juízo tem manifestado o entendimento de que a Lei n. 14.230/21 invoca seus brocardos para o futuro, não podendo retroagir naquilo que for mais benéfico aos réus, pelo que a análise dos elementos constantes dos atos ímprobos se fará segundo a lei que lhes era aplicável ao seu tempo, qual seja, a Lei n. 8.429/92. Essa é expressão mesma da nova lei, conquanto inexistente no bojo da normativa qualquer determinação relativa à sua aplicação retroativa, salvo a que se refere à legitimidade ativa para a propositura da ação com o comando de suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda Pública para a intimação do Ministério Público a assumir a titularidade da ação – artigo 3o da Lei 14.230/21. Tendo havido, portanto, comando expresso para eventual efeito retroativo concebido, não há como se entender o silêncio quanto as demais situações como permissivos de interpretação diversa, sob pena de usurpar-se o próprio conteúdo do protagonismo legislativo, o que não nos é dado na condição de meros aplicadores da lei. Portanto, não nos é permitida interpretação que alargue o seu conteúdo. Nesse sentido, de bom alvitre ver-se o que já dispôs a Corte Infraconstitucional sobre o tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. REMISSÕES GENÉRICAS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. 1. O ora recorrente, Oficial de Justiça à época, foi investigado por exigir custas excessivas em processo judicial. O Conselho da Magistratura demitiu-o em 1986, após o regular processo administrativo, em decisão ratificada pelo Órgão Especial. Pleiteou-se a revisão do processo, em 1994, que, rejeitada por maioria de votos, ensejou a impetração de Mandado de Segurança, o qual foi denegado. 2. A demissão a bem do serviço público do recorrente foi confirmada pelo órgão especial em 1987, e o ato demissório deu-se em 1989. O pedido de revisão ocorreu mais de cinco anos depois, porquanto admissível sua propositura, uma única vez, a qualquer tempo (art. 249 da Lei 10.098/1994). 3. In casu, quando julgado o processo administrativo (1986), não havia norma sobre prescrição no Código de Organização Judiciária (Lei Estadual 5.256/1966), que tratou da Ação Disciplinar (arts. 756 e ss.). O acórdão recorrido valeu-se de dupla remissão para aplicar a prescrição prevista na legislação penal. Essa lacuna normativa perdurou até a edição da LCE 10.098/1994, que passou a regulamentar expressamente a prescrição da Ação Disciplinar em prazo mais curto, favorável ao recorrente. 4. Caso a lacuna da legislação local tivesse sido suprida ao longo do PAD mediante edição de lei nova que regulasse a prescrição no âmbito administrativo, estar-se-ia diante de norma superveniente que seria levada em consideração no julgamento do processo administrativo e poderia resultar na sua extinção. 5. Contudo, o pedido de revisão tem prazo aberto e pode ser apresentado a qualquer momento. A valer a proposição do recorrente, passados 5, 10, 20 ou 40 anos, havendo mudança na lei a respeito dos prazos prescricionais, todos os processos administrativos que ensejassem de advertência a demissão poderiam ser rejulgados, adotando-se a legislação eventualmente mais benéfica. 6. A diferença ontológica entre a sanção administrativa e a penal permite a transpor com reservas o princípio da retroatividade. Conforme pondera Fábio Medina Osório, “se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-me prudente sustentar que o Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se equipara ao direito criminal, dado seu maior dinamismo”. 7. No âmbito administrativo, a sedimentação de decisão proferida em PAD que condena servidor faltoso (acusado de falta grave consistente na cobrança de custas em arrolamento em valor aproximadamente mil vezes maior) não pode estar sujeita aos sabores da superveniente legislação sobre prescrição administrativa sem termo ad quem que consolide a situação jurídica. Caso contrário, cria-se hipótese de instabilidade que afronta diretamente o interesse da administração pública em manter em seus quadros apenas os servidores que respeitem as normas constitucionais e infraconstitucionais no exercício de suas funções, respeitadas as garantias do due process. 8. Precedente em situação similar indica: “quanto à alegação de prescrição administrativa, questão que em tese poderia determinar a anulação do ato que cassou a nomeação do recorrente na função de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça/SC, verifica- se que as leis apresentadas (9.873/99 e 9.784/99) foram editadas após a ocorrência da nomeação do recorrente em 1992 e após o próprio ato de cassação ocorrido em 1998, não podendo retroagir para alcançar a situação do recorrente. Precedentes: RESP no 646107/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 14/03/2005; MS 9092/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 25.09.2006 e EDcl no AgRg no RESP no 547668/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 02/05/2005” (AgRg no AgRg no REsp 959.006/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 7.5.2008). 9. Recurso Ordinário não provido (STJ – 2a T. – RMS n.o 33.484/RS - Rel. Herman Benjamin – j. 11.06.2013). (Ressalvam-se os grifos) E daí deriva se entender que o ato ímprobo difere daquele objeto de alusão na seara criminal e que enseja a punição na vertente da natureza própria deste sistema. Aqui, a natureza da ação é repressiva, com prospecção sobre as respectivas condutas antissociais na tentativa de dissuadi-las em sua fonte originária; é a repressão como estigma ao infrator que nessa condição, não o submete a perda da liberdade, mas a de contratar com o poder público que malbaratou, acrescido ou não de outras sanções pessoais. Oportuna a transcrição do dispositivo legal: “Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Acresça-se que o mote diretivo para a persecução estatal nas ações de improbidade administrativa é a probidade insculpida no artigo 37, § 4o da CF/88, e que estrutura um sistema diferenciado daquele do Direito Penal, dado que inerente ao Direito Administrativo. Logo, o Direito Administrativo Sancionador a que se reporta o executado, por ter princípios outros e próprios – o da legalidade administrativa, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência – se move com base em pressupostos também próprios, restritivos das garantias individuais em prol de um interesse a todos comum – o interesse público. E é nessa esfera de interlocução com as práticas administrativas que a aferição judicial se forja. O alicerce estruturante (além das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa aos infratores e gestores responsáveis) está em modelo diverso, qual seja, o do microssistema de tutela do interesse público que tem a coletividade por lesada. A distinção sobredita já foi objeto de consideração pelo c. STF, nos seguintes termos: Art. 37 [...] § 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nessa mesma linha de ideias, o e. Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo constitucional, assentou que "ação de improbidade é uma ação civil", (STF - ADI 2.797, rel. Ministro Sepúlveda Pertence). Há ainda que se registrar que a questão está na iminência de ser pautada perante o Plenário Virtual do c. STF como de repercussão geral. O Tema n. 1.199 está a tratar da controvérsia sobre a eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Recentemente, o c. STF em sede de decisão em embargos de declaração (Seg. Emb. Decl. No Recurso Extraordinário Com Agravo 843989 – Paraná) definiu que “...A suspensão dos prazos prescricionais nas ações de improbidade até o julgamento do mérito do Tema 1199 resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados...”, o que implica na prática que o curso processual terá seguimento, já que suspensos somente os prazos prescricionais até decisão superior. Logo, no referente à questão da prescrição intercorrente, tampouco há como se lhe dar amparo, até porque para o caso em comento, nada mais houve senão a demora no transcurso das fases processuais, após regular ajuizamento da ação pela parte exequente em tempo próprio. A questão aqui se insere no tempo processual e a visão simplista da aplicação da regra material para a contagem do prazo de prescrição deve implicar sim, em entendimento prospectivo, implica dizer, da vigência do prazo a partir da entrada em vigor da nova lei que o prescreve, dado que entendimento em contrário implicaria em se penalizar aquele que bem agiu, aplicando-lhe sanção pela inércia que não existiu. Nestes termos, REJEITO a arguição de prescrição e determino o prosseguimento do feito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação carece de plausibilidade, uma vez que contraria princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que somente a prescrição superveniente à formação do título poderia ser alegada em cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) É preciso assinalar que não se trata de anistia, situação que se equipararia caso se aplicasse a nova redação à Lei de Anistia para alcançar decisões judiciais transitadas em julgado. Essa não parece ser a intenção do legislador. De qualquer sorte, essa discussão deve ser reservada ao Colegiado, juiz natural deste recurso. Quanto à alegada abolição das figuras culposas pela nova lei, a questão se mostra irrelevante na medida em que o cumprimento de sentença se assenta em título executivo transitado em julgado e o qual se reveste dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Após a preclusão máxima, a sentença torna-se a fonte da obrigação e não mais os fatos ou questões que antecederam sua formação. E quanto à lei superveniente, a própria Carta Magna confere como direito fundamental o respeito à coisa julgada, impedindo sua retroatividade para desconstituir o título judicial consolidado. Não é por demais lembrar também que a Lei Processual reconhece a inexigibilidade do título judicial apenas no caso de superveniente declaração de inconstitucionalidade da lei em que se repousou o decisum e não em lei que deixa de tipificar determinada figura como fonte da reponsabilidade civil. Por conseguinte, não se mostra cabível o questionamento ora trazido no bojo do cumprimento de sentença. Dessa forma, o risco de dano milita em favor da Fazenda Pública, posto que eventual suspensão do processo neste momento incrementa o prazo para sua solução, tendendo-se então a consumar a prescrição executória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator